Tribunal: TJDFT
Processo: 0719034-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719034-74.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CASSIUS DOS SANTOS DE MELO RECORRIDO: FABRICIO DE PAULO COLARES DAMASIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DECORRENTE DE DÍVIDA TRABALHISTA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 7o, XXIX, DA CF. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação regressiva ajuizada por ex-sócio que arcou, por meio de bloqueio judicial, com dívida trabalhista da sociedade empresarial, buscando o ressarcimento integral ou parcial da quantia contra o sócio coproprietário. A decisão saneadora rejeitou a preliminar de prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: I – Determinar se a pretensão regressiva, fundada em sub-rogação por dívida trabalhista, submete-se ao prazo prescricional bienal previsto no art. 7o, XXIX, da Constituição Federal. II – Verificar se a ação foi proposta dentro do prazo legal contado da data dos pagamentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a sub-rogação transfere ao novo credor todos os elementos da obrigação primitiva, inclusive o prazo prescricional. 4. Tratando-se de sub-rogação decorrente de débito trabalhista, aplica-se o prazo bienal para o exercício da pretensão regressiva, contada da data do pagamento efetuado. 5. Os pagamentos foram realizados em abril de 2021, e a ação foi ajuizada apenas em setembro de 2023, após o transcurso do prazo bienal. 6. Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição da pretensão regressiva e extinguir o processo originário com resolução de mérito. Tese de julgamento: “A pretensão regressiva do devedor sub-rogado, quando fundada em dívida de natureza trabalhista, submete-se ao prazo prescricional bienal previsto no art. 7o, XXIX, da Constituição Federal, contado da data do pagamento.” A parte recorrente aponta violação aos artigos 206, §3o, inciso IV, e 349, ambos do Código Civil e 7o, inciso XXIX, da Constituição Federal, sustentando a inocorrência da prescrição in casu, ao argumento de que a obrigação que fundamenta a presente ação não tem natureza trabalhista, mas civil, oriunda de um negócio jurídico entre ex-sócios, pessoas físicas vinculadas entre si por contrato societário, e não por vínculo de trabalho, razão pela qual deve ser aplicado o prazo trienal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o esperado cumprimento. Quanto à matéria, confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. PREENCHIMENTO COM NÚMERO INCORRETO DO PROCESSO NA ORIGEM. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, "a partir da edição da Resolução n. 20/2004, além do recolhimento dos valores relativos ao porte de remessa e retorno em rede bancária, mediante preenchimento da Guia de Recolhimento da União (GRU) ou de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), com a anotação do respectivo código de receita e a juntada do comprovante nos autos, passou a ser necessária a indicação do número do processo respectivo" (AgRg no REsp 924.942/SP, de relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado na sessão de 3/2/2010 e publicado no DJe de 18/3/2010, grifo nosso). Ressalva de entendimento deste Relator. 2. Na hipótese em exame, a guia de recolhimento do preparo do recurso especial foi preenchida com o número incorreto do processo no Tribunal de origem. Tendo sido deferido prazo à recorrente para regularização da comprovação do recolhimento das custas, à luz do § 7o do artigo 1.007 do CPC/2015, a agravante não retificou o equívoco, quedando-se inerte. Portanto, é forçoso reconhecer a inviabilidade de conhecimento do apelo especial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.687.855/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 9/12/2024). Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, §3o, inciso IV, e 349, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 7o, inciso XXIX, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024